Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
2. No caso dos autos, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento em face a decisão que reconheceu a preclusão da questão relativa à suspensão de CNH do executado, por já ter sido analisada em outra decisão.
2.1. Nas razões do Agravo de Instrumento o banco teceu diversas considerações sobre a possibilidade de determinar esse tipo de medida para assegurar a efetividade do processo, entretanto, nada argumentou sobre a preclusão.
3. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação do Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.